Tribunal: STF
Processo: RE 241925
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
ESPECIAL (ART. 242 DA LEI Nº 1.711/52 C/C LEI Nº 6.782/80) E PENSÃO
POR MORTE. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 5º DA CF, EM
SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
1. A dedução dos benefícios previdenciários
 da pensão recebida pela recorrida é medida que se impõe em razão de
 o quantum não poder extrapolar a totalidade dos vencimentos do
servidor à época de seu falecimento. Inteligência do art. 40, § 5º
da CF, em sua redação original.
2. Recurso provido.